Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737149-77.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY VELOZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na petição de ID 70922265, o Apelante (WANDERLEY VELOZ) requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça ou a sua inclusão em pauta presencial. Decido. Não há fundamento para a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça quando o feito não versa sobre a questão afetada, qual seja, “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Somente os processos que em que se tenha controvertido sobre a quem cabe o ônus da prova de que os lançamentos na conta PASEP correspondem ao efetivo pagamento ao correntista estão abrangidos pela suspensão. No presente feito, a questão em julgamento está restrita à ocorrência da prescrição para o exercício da pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo BANCO DO BRASIL, de maneira que a suspensão ordenada no REsp 2.162.222 não se aplica ao caso vertente. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão e defiro a inclusão do feito em pauta presencial. Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator